Tribunal: STF
Processo: ARE 1397351
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ADI 2.332 ED/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS REJEITADA. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “EMENTA - DESAPROPRIAÇÃO - Insurgência quanto ao valor indenizatório encontrado pelo laudo pericial - Elementos comparativos cujo valor não destoa da média dos demais processos de desapropriação de imóveis contíguos - Perito que justificou adequadamente a classificação da construção existente - Ausência de elementos técnicos que afastem as conclusões periciais.



    JUROS COMPENSATÓRIOS - Fixação do índice de 12% a.a. - Reforma da r. sentença quanto ao percentual, que deve ser de 12% a.a. até o julgamento da ADI 2.332 e, posteriormente, de 6% ao ano - Ausência de modulação do julgado, e aplicação do princípio “tempus regit actum”.



    JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS - BASE DE CÁLCULO - Diferença entre 80% da oferta e indenização final - Cálculo que deve levar em consideração o depósito complementar oferecido - Precedente do STF. 



    JUROS MORATÓRIOS - Fluência a partir do trânsito em julgado - Expropriante que é sociedade de economia mista, não se sujeitando a regime de precatórios - Precedente desta Câmara.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba que observou os limites do art. 27, §1º, do DL 3.361/41, o trabalho despendido, as peculiaridades do caso e valor da causa - Manutenção.



    Recurso da expropriante não provido, parcialmente provido o dos expropriados.". (e-doc. 21).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 30).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 102, caput e § 2º da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido violou a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, ao ir em sentido contrário à tese firmada na ADI nº 2.332/DF sobre os juros compensatórios em ações de desapropriação. Requer que seja afastada a incidência de juros compensatórios em percentual de 12% ao ano (e-doc. 25).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula nº 636 do Col. Supremo Tribunal Federal." (e-doc. 33). 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada sobre a questão objeto do recurso:



    "No que se refere à taxa dos juros compensatórios, é certo que a Medida Provisória nº 1.577/97, de 11 de junho de 1997, reeditada por sucessivas vezes, estipulou a alíquota de 6% ao ano para o pagamento de juros compensatórios em casos de desapropriação por interesse público.



    Entretanto, do julgamento da Medida Cautelar na ADI nº 2.332/DF, publicado em 13 de setembro de 2001, resultou na suspensão da expressão “de até seis porcento ao ano” contida no caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41.



    Como consequência, voltou a ser aplicado o índice de 12% ao ano veiculado na Súmula nº 618 do Supremo Tribunal Federal, publicada em 17 de outubro de 1984, com efeitos ex nunc. De sorte que são aplicáveis aos atos ocorridos após a vigência da MP 1.577/97 juros compensatórios de 6%, até a publicação do julgamento da ADIN 2.332, quando passam a ser utilizados, novamente, os juros de 12 % ao ano.



    (...)



    Ocorre que, em decisão final proferida na ADI 2.332-2DF, em 28 de maio de 2018, o C. Supremo Tribunal Federal “reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41.”



    Em outras palavras, considerando que não houve decisão sobre a modulação de efeitos e a aplicação do princípio tempus regit actum, entendo que a taxa de juros compensatórios de 12% a.a. deve ser aplicada entre 14.09.01 até 28.05.18, em observância à decisão liminar proferida na ADI 2332 e à Súmula 408 do Superior Tribunal de Justiça e, a partir de 28.05.18, a taxa de 6% a.a., acolhida na decisão final prolatada na ADI 2.332.



    No caso em tela, a imissão da posse ocorreu na data de 21 de agosto de 2015 (fls. 182), anteriormente, portanto, a publicação do julgamento da ADI.



    Daí porque merece reparo a r. sentença neste ponto, para determinar que deverão ser computados juros compensatórios de 12% a.a até 28.05.18 e, a partir de então, 6% a.a." (e-doc. 21, p. 5-8).



    6. O recurso merece provimento. 



    7. Conforme pontuado no acórdão, no julgamento da ADI nº 2.332/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.



    8. Entretanto, ao aplicar o que decidido na ADI nº 2.332/DF somente após a publicação da decisão, o Tribunal de origem acabou por conceder, de forma indevida, efeitos "ex nunc" ao julgado. Quando do julgamento dos embargos de declaração opostos face a tal ADI, o Supremo Tribunal Federal rejeitou de forma expressa a realização de modulação de efeitos, conforme explicitado em sua ementa:



    "Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI nº 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365, de 1941. 2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”." 



    (ADI nº 2.332-ED/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    9. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.332. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.332, por unanimidade, foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é ‘excepcional e restrita a hipóteses específicas’, o que não ocorre no presente caso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016, de 2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.398.409-ED-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023).



    10. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido na ADI nº 2.332-ED/DF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar que seja aplicado o percentual de 6% dos juros compensatórios incidentes a partir da imissão na posse do imóvel objeto da desapropriação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator